Tribunal: TJSP
Processo: 2213818-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITOS CELEBRADO POR SECURITIZADORA COM NEGÓCIO SUBJACENTE DE COMPRA E VENDA COM TERCEIRO. ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE DEVERIA HAVER PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, COM BASE NA LEGISLAÇÃO QUE REGULA A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DE DISPOSIÇÕES ESPECIAIS AO CASO DOS AUTOS.
Agravo improvido.